Tribunal: CARF
Processo: 10580.727828/2012-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FENELON MOSCOSO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
S1-C 1T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.727828/2012-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1102-001.512 – 1a Seção de Julgamento / 1a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de setembro de 2024
Recorrente
MOTOPEMA MOTOS E PECAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2009
ADIÇÕES
AO
LUCRO
REAL.
DESPESAS
EXTEMPORÂNEAS.
DEDUTIBILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO AO FISCO.
As despesas registradas de forma extemporânea podem ser deduzidas se não
restar comprovado que, em função do registro tardio, houve prejuízo ao erário,
seja por postergação no pagamento do imposto, seja por redução indevida do
lucro real, conforme art. 273, I e II do RIR/99.
ADIÇÕES
AO
LUCRO
REAL.
DESPESAS
NECESSÁRIAS.
DEDUTIBILIDADE. IPVA E EMPLACAMENTO DE VEÍCULOS.
Despesas usuais e normais, intrinsecamente relacionadas com as atividades de
comercialização das empresas revendedoras de veículos.
LANÇAMENTO REFLEXO. CSLL.
Dada a íntima relação de causa e efeito, aplica-se ao lançamento reflexo o
decidido no principal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário, vencidos o Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, que dava provimento
parcial para afastar somente a exigência decorrente da glosa com despesas com emplacamentos e
IPVA, e o Conselheiro Fernando Beltcher da Silva, que dava provimento parcial para afastar
somente a exigência decorrente da glosa de despesas de períodos anteriores.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.727828/2012-21
Fl. 3916
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1102-001.512 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.727828/2012-21

(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Fenelon Moscoso de Almeida – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva
(Presidente), Lizandro Rodrigues de Sousa, Fenelon Moscoso de Almeida, Fredy José Gomes de
Albuquerque, Cristiane Pires McNaughton e Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira
(Substituto).

Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário contra o Acórdão no 02-90.470 - 7a Turma da
DRJ/BHE, de 28 de fevereiro de 2019, que julgou improcedente a Impugnação da contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão recorrida, nos termos abaixo:
“Contra o contribuinte acima identificado foram lavrados os Autos de Infração –
AI, com exigência de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ (fls. 3/17) e
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL (fls. 18/28), no montante de
R$117.014,38, valor atualizado até 06/2012 (fls. 2), relativo ao exercício 2010, ano-
calendário 2009.

Do procedimento fiscal.
Do Termo de Verificação Fiscal - TVF, fls. 31/35, extrai-se as seguintes
informações.
Relata a autoridade fiscal que a ação fiscal teve início em 14/3/2012. A empresa
tem como atividade principal o comércio varejista de motocicletas e motonetas. No
ano calendário de 2009, apresentou DIPJ tendo como forma de tributação o lucro
real trimestral. A DIPJ estava preenchida somente no 1o trimestre de 2009, os
demais trimestres estavam em branco. Solicitada que fosse feita retificação da
referida declaração, a empresa entregou DIPJ retificadora em 15/5/2012.
Fl. 3917
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1102-001.512 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.727828/2012-21

Com base na análise da documentação apresentada à fiscalização, foram apuradas:
- Adições devidas não computadas na base de cálculo da CSLL, em 31/3/2009 no
total de R$111.537,80 x 9% = R$10.038,40. IRPJ apurado R$111.537,80 x 15% =
R$16.730,67, Adicional (10%) R$11.153,78, total R$27.884,45.
Valores são referentes: Despesas com depreciação de aeronaves (despesas de
exercício anterior); IPVA/Licenciamento (liberalidade da fiscalizada, trata-se de
despesas não necessárias às atividades da empresa) e multas (despesas não
dedutíveis).
- Adições devidas não computadas na base de cálculo da CSLL, em 30/6/2009 no
total de R$20.984,34 x 9% = R$1.888,59. IRPJ R$20.984,34 x 15% = R$3.147,65,
Adicional (10%) R$2.098,43, total R$5.246,08.
Valores são referentes: Despesas de exercício anterior; Indenizações (despesas não
dedutíveis) e multas (despesas não dedutíveis).
- Adições devidas não computadas na base de cálculo da CSLL, em 30/9/2009 no
total de R$26.591,80 x 9% = R$2.393,26. IRPJ R$26.591,80 x 15% = R$3.988,77,
Adicional (10%) R$2.659,18, total R$6.647,95.
Valores são referentes: IPVA/Licenciamento (liberalidade da fiscalizada, trata-se de
despesas não necessárias às atividades da empresa); Emplacamento para clientes
(despesas não dedutíveis) e multas (despesas não dedutíveis).
- Adições devidas não computadas na base de cálculo da CSLL, em 30/12/2009 no
total de R$8.955,42 x 9% = R$805,99. IRPJ R$8.955,42 x 15% = R$1.343,31,
Adicional (10%) R$895,54, total R$2.238,85.
Valores são referentes: IPVA/Licenciamento (liberalidade da fiscalizada, trata-se de
despesas não necessárias às atividades da empresa) e multas (despesas não
dedutíveis).
A insuficiência de declaração e recolhimento do IRPJ e CSLL em 2009, ensejou a
lavratura do Auto de Infração - AI do IRPJ, lucro real, com reflexos na CSLL.
O sujeito passivo foi cientificado das autuações, por intermédio de procurador, em
26/6/2012, fls. 35, e apresentou impugnação contra a exigência de CSLL, fls.
3.705/3.720, e contra a exigência do IRPJ, fls. 3.755/3.769, em 25/7/12, alegando o
que se segue.
Aduz que, no exercício regular de suas atividades, deixou de contabilizar despesas
incorridas no ano-calendário de 2008 e, por consequência, não compuseram o lucro
líquido do período, o que aumentou os valores devidos de IRPJ/CSLL.
Fez o ajuste das despesas do ano de 2008, no 1o trim/2009 (R$93.370,48) e 2o
trim/2009 (R$20.567,53), mediante registro das despesas na conta no 5.1.1.10.0004
- Despesas Exec. Anterior, Livro Razão Contábil, considerando as despesas
dedutíveis pela legislação regente.
Considerou, também, na determinação do resultado ajustado dos trimestres de 2009,
despesas referentes ao IPVA, licenciamento e emplacamento de veículos vendidos a
clientes, por serem despesas vinculadas ao seu objeto social.
Informa o contribuinte que, em relação aos gastos com multa e pagamento de
indenização, consideradas despesas não dedutíveis pela fiscalização, foi
providenciado o pagamento da exigência, com redução da multa prevista no art. 6o
da Lei no 8.218/91 (Darf - doc 05).
Entende o impugnante que, em relação as despesas de períodos anteriores e os
dispêndios com o IPVA, licenciamento e emplacamento não pode prosseguir a
cobrança, face a lisura do procedimento adotado.
Fl. 3918
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1102-001.512 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.727828/2012-21

A mera inobservância do princípio da competência para fins de dedução de
despesas não justifica a lavratura do AI, pois não acarretou postergação do
pagamento do tributo e nem prejuízo ao Erário.
Cita o art. 6o, §5o do Decreto-Lei no 1.598/1977, art. 273 do RIR/99, art. 6o
parágrafo único da Lei 7.689/88, art. 57 da Lei no 8.981/95 e art. 3o da IN SRF
390/2004.
Conclui que as normas são claras ao dispor que a autoridade fiscal somente está
autorizada a promover autuações em decorrência de apropriação de despesas em
competências diversas daquelas em que geradas si, e somente si, referido
procedimento acarretar postergação do pagamento do tributo.
Como não houve diminuição do IRPJ/CSLL, mas sim um aumento no período de
apuração em que o impugnante tinha direito de se apropriar da despesa (ano de
2008), inexiste diferença da referida contribuinte a pagar e improcedente é o
lançamento.
Reproduz ementa de julgado do Carf - Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais referente a reconhecimento de despesa em período posterior.
Invoca princípios constitucionais da legalidade, moralidade, impessoalidade,
publicidade e eficiência, com citações doutrinárias.
Diz ter agido com lisura ao apropriar despesas de IPVA, licenciamento e
emplacamento de veículos vendidos a clientes, quando da apuração dos tributos
apurados nos
AI, devendo ser considerada improcedente as autuações.
Afirma que as despesas a título de IPVA, licenciamento e emplacamento de
veículos comercializados pelo impugnante são dedutíveis, uma vez que se trata de
despesas determinantes para a conclusão das vendas, portanto, vinculadas de forma
intrínseca com sua atividade-fim.
O conceito de despesas operacionais dedutíveis do lucro líquido, para fins de
apuração do lucro real ajustado, delineado no art. 47 da Lei no 4.506/64 e
regulamentado no art. 299 do RIR/99, tem como requisitos a necessidade (despesas
pertinentes com a atividade de pessoa jurídica) e a usualidade ou normalidade
(despesas corriqueiras, observadas as especificidade do objeto social do
contribuinte).
Os custos do IPVA, licenciamento e emplacamento assumidos pelo impugnante,
torna seu produto mais atrativo para o consumidor final, tratando-se de despesa
necessária, conforme Parecer Normativo CST no 32/81.
Da mesma forma, tais dispêndios são usuais e corriqueiros no contexto da atividade
exercida pelo impugnante.
Cita julgados do Carf e doutrina sobre o assunto.
Sendo as despesas questionadas necessárias e usuais, são dedutíveis para fins da
base de cálculo do IRPJ/CSLL.
Requer o impugnante seja julgado parcialmente improcedente os AI referentes ao
IRPJ/CSLL, no tocante às despesas incorridas em período anterior, que não
causaram prejuízo do Erário, mas sim antecipação de tributo, e as despesas de
IPVA, licenciamento e emplacamento dos veículos comercializados, que se
apresentam necessárias e usuais para a atividade desenvolvida.
Pede a homologação dos pagamentos realizados referente à parcela da autuação
cuja procedência foi reconhecida.”
Fl. 3919
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1102-001.512 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.727828/2012-21

A Impugnação foi julgada improcedente pela 7a Turma da DRJ/BHE, no Acórdão
no 02-90.470, de 28/02/2019 (fls. 3824/3835), recebendo a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Exercício: 2010
DOUTRINA. JURISPRUDÊNCIA ADMINISTRATIVA. VINCULAÇÃO
DAS DRJ.
O contribuinte não juntou nos autos posição que vincule as decisões prolatadas
por este Colegiado Julgador e nem manifestação de doutrina é capaz de vincular
decisões administrativas.
ADIÇÕES AO LUCRO REAL. AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.
A inexatidão quanto ao período de apuração de escrituração de dedução, ou do
reconhecimento de lucro, constitui fundamento para lançamento de
imposto/contribuição, quando constatada a redução indevida do lucro real em
qualquer período de apuração.
ADIÇÕES AO LUCRO REAL. DESPESAS NECESSÁRIAS.
São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das transações
ou operações exigidas pela atividade da empresa.
As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no tipo de
transações, operações ou atividades da empresa.
GASTOS COM IPVA E EMPLACAMENTO DE VEÍCULOS.
Incabível a dedução, como despesa operacional, dos valores pagos a título de
emplacamento e IPVA pela revendedora de veículos.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação
tributária vigente no país, sendo incompetentes para a apreciação de arguições
de inconstitucionalidade de normas regularmente editadas.
LANÇAMENTOS DECORRENTES. CSLL.
A decisão relativa ao auto de infração do IRPJ deve ser igualmente aplicada no
julgamento dos autos de infração reflexos uma vez que os lançamentos estão
apoiados nos mesmos elementos de convicção, salvo em relação à matéria
específica de cada tributo.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Irresignado, a ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário (fls. 3844/3867),
buscando a reforma da decisão de primeira instância, para julgar parcialmente procedente o
lançamento, a partir do reconhecimento da lisura das deduções referentes as despesas incorridas
em exercícios anteriores, bem assim daquelas alusivas ao IPVA, licenciamento e
emplacamento dos veículos comercializados, para fins de delimitação das bases de cômputo do
IRPJ e da CSLL pertinentes ao ano-calendário 2009.
É o relatório.
Fl. 3920
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1102-001.512 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.727828/2012-21

Voto

Conselheiro Fenelon Moscoso de Almeida, Relator.

Admissibilidade

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 43, da Portaria MF no 1634/2023 (RICARF).
O acórdão recorrido foi cientificado em 08/04/2019 (fl. 3840), tendo sido
apresentando o Recurso Voluntário (fls. 3844/3867), em 08/05/2019 (fl. 3842), dentro do prazo
recursal de 30 (trinta) dias.
Assim, observo que o recurso é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito

Destaca-se que foram formalizados autos de infração de IRPJ e CSLL (fls. 3/30) e
Termo de Verificação Fiscal - TVF (fls. 31/35), utilizando-se da forma de tributação do Lucro
Real trimestral, para o ano-calendário/exercício-financeiro 2009/2010, em razão da adição de
ofício de despesas indedutíveis, não consideradas espontaneamente na apuração do lucro real,
deduzidas (i) pela apropriação de despesas incorridas em competências de períodos anteriores;
(i) pelos pagamentos do IPVA, do licenciamento e do emplacamento de veículos vendidos à
clientes; além de (iii) por gastos com multa e com pagamento de indenização.
Compulsando os autos, o TVF (fls. 31/35) e a Impugnação (fls. 3755/3769) face
os autos de infração (fls. 3/30), têm o papel de delimitar as matérias tratadas na formação do
contencioso, passíveis de devolução ao conhecimento deste Colegiado.
Como bem delimitado pela decisão recorrida, o contribuinte não contestou a
parcela do lançamento sobre adições devidas não computadas na base de cálculo da CSLL/IRPJ,
referente aos gastos com multas e com pagamento de indenização, inclusive, tendo apresentado
demonstrativos e DARFs de pagamentos das infrações, remanescendo às questões relacionadas a
apropriação de despesas incorridas em competências de períodos anteriores e aos pagamentos do
IPVA, do licenciamento e do emplacamento de veículos vendidos a clientes.
Fl. 3921
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1102-001.512 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.727828/2012-21

Despesas incorridas em competências de períodos anteriores

A acusação fiscal nesse ponto, foi feita com base na análise da documentação
apresentada à fiscalização, apuradas adições não computadas na base de cálculo do IRPJ/CSLL,
sendo os valores referentes a despesas de exercício anterior, segundo descrição no TVF.
Na sua impugnação, o ora recorrente, esclarece que deixou de contabilizar
despesas incorridas no ano-calendário de 2008 e, por consequência, não compuseram o lucro
líquido do período, o que aumentou os valores devidos de IRPJ/CSLL. Fez o ajuste das despesas
do ano de 2008, no 1o trim/2009 (R$93.370,48) e 2o trim/2009 (R$20.567,53), mediante registro
das despesas na conta no 5.1.1.10.0004 - Despesas Exec. Anterior, Livro Razão Contábil,
considerando as despesas dedutíveis pela legislação regente.
Aduz que, a mera inobservância do princípio da competência para fins de dedução
de despesas não justifica a lavratura do AI, pois não acarretou postergação do pagamento do
tributo e nem prejuízo ao Erário, citando o art. 6o, §5o do Decreto-Lei no 1.598/1977, art. 273 do
RIR/99, art. 6o parágrafo único da Lei 7.689/88, art. 57 da Lei no 8.981/95 e art. 3o da IN SRF
390/2004; concluindo que as normas são claras ao dispor que a autoridade fiscal somente está
autorizada a promover autuações em decorrência de apropriação de despesas em competências
diversas daquelas em que geradas si, e somente si, referido procedimento acarretar postergação
do pagamento do tributo; e como não houve diminuição do IRPJ/CSLL, mas sim um aumento no
período de apuração em que o impugnante tinha direito de se apropriar da despesa (ano de 2008),
inexiste diferença da referida contribuinte a pagar e improcedente é o lançamento.
RIR/99
Art. 273. A inexatidão quanto ao período de apuração de escrituração de receita,
rendimento, custo ou dedução, ou do reconhecimento de lucro, somente constitui
fundamento para lançamento de imposto, diferença de imposto, atualização
monetária, quando for o caso, ou multa, se dela resultar (Decreto-Lei no 1.598, de
1977, art. 6o, § 5o):
I - a postergação do pagamento do imposto para período de apuração posterior ao
em que seria devido; ou
II - a redução indevida do lucro real em qualquer período de apuração.
Decreto-Lei no 1.598/77
Art 6o - Lucro real é o lucro líquido do exercício ajustado pelas adições, exclusões
ou compensações prescritas ou autorizadas pela legislação tributária. [...]
§ 5o - A inexatidão quanto ao período-base de escrituração de receita, rendimento,
custo ou dedução, ou do reconhecimento de lucro, somente constitui fundamento
para lançamento de imposto, diferença de imposto, correção monetária ou multa,
se dela resultar:
a) a postergação do pagamento do imposto para exercício posterior ao em que
seria devido; ou
b) a redução indevida do lucro real em qualquer período-base.
Fl. 3922
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1102-001.512 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.727828/2012-21

Por sua vez, a decisão recorrida, discordando do entendimento do impugnante de
que a inexatidão no período de apuração da escrituração da despesa somente constitui
fundamento para o lançamento, quando o erro resultar em postergação de tributo (inciso I, do art.
273 do RIR/99), justifica a manutenção do lançamento no inciso II, do mesmo art. 273 do
RIR/99, concluindo que a redução indevida do lucro real pelo reconhecimento de despesa de
exercício anterior seria motivo suficiente para lançamento de imposto/contribuição.
A questão de direito, sobre a dedução de despesas extemporâneas do Lucro Real
estar limitada pelo regime de competência, há muito se discute no CARF, predominando o
posicionamento que adoto, no sentido da possibilidade de dedução, desde que o reconhecimento
das despesas no ano-calendário extemporâneo não gere efeito diverso, em prejuízo ao Erário,
daquele que seria gerado se as despesas fossem reconhecidas no ano de competência, seja por
postergação no pagamento do imposto, seja por redução indevida do lucro real, vedadas pelos
incisos I e II, do art. 273, do RIR/1999.
Ementa de recente decisão no Acórdão CSRF no 9101-006.706, de 12/09/2023,
abaixo reproduzida, resume o entendimento:
DESPESAS
EXTEMPORÂNEAS.
DEDUTIBILIDADE.
POSSIBILIDADE EM CASO DE NÃO COMPROVAÇÃO DE
PREJUÍZO AO FISCO
As despesas registradas de forma extemporânea podem ser
deduzidas se o Fisco não lograr comprovar que, em função do
registro tardio, houve prejuízo ao erário, seja por postergação
no pagamento do imposto, seja por redução indevida do lucro
real, conforme art. 273, I e II do RIR/1999.
No presente caso, a acusação fiscal apenas fundamentou a autuação por
inobservância do regime de competência por parte da autuada, independente da comprovação de
prejuízo ao Fisco pela redução indevida do lucro do período.
Por sua vez, desde a Impugnação, alega a ora Recorrente, que no caso concreto,
fica evidente a ausência de qualquer lesão ao Erário que, ao contrário, recebeu tributo a maior
referente ao ano-calendário 2008 em decorrência de não ter considerado, para fins de delimitação
da base de cálculo da exação referente àquele período-base, despesas ali incorridas, buscando
demonstrar nos autos que o reconhecimento das despesas no ano-calendário de 2009 não gerou
efeito diverso, em prejuízo ao Erário, daquele que seria gerado se as despesas fossem
reconhecidas no ano de competência de 2008, em relação ao qual concentrou esforços em
demonstrar que culminou na apuração e pagamento desses tributos em montantes superiores
àqueles que seriam efetivamente devido.
Pelo exposto, não há razão para manutenção da autuação apenas por
inobservância do regime de competência por parte da autuada, vez que não ficou demonstrado,
restando mesmo evidenciado o oposto, no presente caso, independente do ônus da prova,
qualquer prejuízo ao Fisco, seja por postergação no pagamento do imposto, seja por redução
indevida do lucro real, conforme preceitua o art. 273, I e II do RIR/1999.

Fl. 3923
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1102-001.512 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.727828/2012-21

Despesas com IPVA, licenciamento e emplacamento de veículos vendidos a clientes

A acusação fiscal nesse outro ponto, também foi feita com base na análise da
documentação apresentada à fiscalização, apuradas outras adições não computadas na base de
cálculo do IRPJ/CSLL, sendo os valores referentes a despesas com IPVA/Licenciamento,
consideradas liberalidade da fiscalizada em efetuar tais pagamentos, tratando-se de despesas não
necessárias às atividades da empresa.
Nas peças impugnatória e recursal, afirma o contribuinte que as despesas a título
de IPVA, licenciamento e emplacamento de veículos comercializados pelo impugnante são
dedutíveis, uma vez que se trata de despesas determinantes para a conclusão das vendas,
portanto, vinculadas de forma intrínseca com sua atividade-fim, tratando-se de despesa usual,
corriqueira e necessária, conforme Parecer Normativo CST no 32/81, adequando-se ao conceito
de despesas operacionais dedutíveis do lucro líquido, para fins de apuração do lucro real
ajustado, delineado no art. 47 da Lei no 4.506/64 e regulamentado no art. 299 do RIR/99.
RIR/99
Art. 299. São operacionais as despesas não computadas nos custos, necessárias
à atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora (Lei no
4.506, de 1964, art. 47).
§ 1o São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das
transações ou operações exigidas pela atividade da empresa (Lei no 4.506, de
1964, art. 47, § 1o).
§ 2o As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no tipo de
transações, operações ou atividades da empresa (Lei no 4.506, de 1964, art. 47,
§ 2o).
Lei no 4.506/64
Art. 47. São operacionais as despesas não computadas nos custos, necessárias à
atividade da emprêsa e a manutenção da respectiva fonte produtora.
§ 1o São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das
transações ou operações exigidas pela atividade da emprêsa.
§ 2o As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no tipo de
transações, operações ou atividades da emprêsa.
Por sua vez, a decisão recorrida, concluiu que não se pode admitir que tais
despesas são necessárias, usuais ou normais, segundo art. 47, da Lei no 4.506/64, art. 299, do
RIR/99 e PN CST no 32/81; e vinculadas com a geração da correspondente receita de produção
ou comercialização dos bens e serviços, segundo o art. 13, da Lei no 9.249/95 e art. 25, da IN
SRF no 11/96, tratando-se de mera liberalidade do vendedor oferecer para pagar tais encargos do
adquirente do veículo.
A questão das despesas com IPVA, licenciamento e emplacamento de veículos
vendidos a clientes enquadrar-se nos parâmetros de necessidade, usualidade ou normalidade,
exigidos pela legislação, também não é nova no CARF, predominando o posicionamento que
adoto, no sentido da possibilidade de dedução, salvo não restar devidamente comprovado que
tais dispêndios foram suportados pelo comerciante.
Fl. 3924
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1102-001.512 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.727828/2012-21

Ementas de algumas decisões, abaixo reproduzidas nas partes pertinentes,
resumem o entendimento:

Acórdão no 105-14.862, de 01/12/2004
DESPESAS COM FORNECIMENTO A CLIENTES DE TOCA-FITAS,
RÁDIOS, TAPETES E OUTROS ACESSÓRIOS - DESPESAS COM
LICENCIAMENTO, SEGURO E IPVA DE VEÍCULOS VENDIDOS -
DEDUTIBILIDADE - Despesas usuais e normais nas transações, operações e
atividades da contribuinte, sendo comuns a todas as empresas revendedoras de
veículos estabelecidas no País. Despesa necessária, porquanto capaz de
determinar o fechamento do negócio com o cliente, que, sem esse benefício,
pode acabar optando por contratar com um outro concorrente que o ofereça.
Glosas afastadas.

Acórdão no 108.08.291, de 15/04/2005
GASTOS COM IPVA E EMPLACAMENTO DE VEÍCULOS - Incabível a dedução,
como despesa operacional, dos valores pagos a título de emplacamento e IPVA pela
revendedora de veículos, mormente quando não restar devidamente comprovado que
tais dispêndios foram suportados pelo comerciante.

Acórdão no 1802-00.538, de 06/07/2010
IRPJ.
DESPESAS
COM
IPVA
DE
AUTOMÓVEIS.
DEDUTIBILIDADE,
CONDIÇÕES. GLOSA AFASTADA.
A partir do ano-calendário de 1996, as despesas com IPVA de automóveis só poderão
ser deduzidas, para fins de apuração do lucro real, se tais bens estiverem
intrinsecamente relacionados com as atividades de comercialização ou produção
(art. 13, III, da Lei n° 9.249/1995).

Acórdão no 1402-001.459, de 08/10/2013
GASTOS COM IPVA E EMPLACAMENTO DE VEÍCULOS.
Incabível a dedução, como despesa operacional, dos valores pagos a título de
emplacamento e IPVA pela revendedora de veículos, mormente quando não restar
devidamente comprovado que tais dispêndios foram suportados pelo comerciante.

Acórdão no 1201-002.248, de 12/06/2018
DESPESAS COM EMPLACAMENTO. DEDUTIBILIDADE.
É prática de mercado a existência destas despesas com emplacamento e/ou
pagamento do IPVA, especialmente por questões concorrenciais. Por vezes,
para igualar a oferta dos concorrentes ou quando necessitam aumentar o seu
fluxo de entrada de recursos, as empresas do segmento buscam estes elementos
de barganha para alcançar seus objetivos sociais. Logo, tais dispêndios são
lícitos, necessários, usuais ou normais ao exercício desta atividade empresarial.
Aplicável o artigo 299, do RIR. As autoridades fiscal e julgadora não lograram
êxito em afastar a idoneidade das provas apresentadas.
Fl. 3925
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1102-001.512 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.727828/2012-21

No presente caso, a acusação fiscal apenas fundamentou a autuação por considerar
liberalidade da fiscalizada em efetuar tais pagamentos, considerando despesas não necessárias às
atividades da empresa, independente da comprovação de que tais dispêndios, registrados na
conta contábil 5.1.1.07.0010 IPVA/LICENCIAMENTO (3469), foram efetivamente suportados
pelo comerciante.
Resta, portanto, a questão de direito sobre poder admitir-se que tais despesas são
necessárias, usuais ou normais, segundo art. 47, da Lei no 4.506/64, art. 299, do RIR/99 e PN
CST no 32/81; e vinculadas com a geração da correspondente receita de produção ou
comercialização dos bens e serviços, segundo o art. 13, da Lei no 9.249/95 e art. 25, da IN SRF
no 11/96.
A solução da questão, proposta pelo voto condutor do supracitado Acórdão no
105-14.862, de 01/12/2004, estaria na seguinte indagação: a prática de fornecer, a título de
cortesia, aos compradores de veículos, pagamento do IPVA, licenciamento e emplacamento, é
usual e normal nos tipos de transações, operações ou atividades da contribuinte, e, ainda, é
necessária à atividade e à manutenção de sua fonte produtora ?
Uma das respostas para questão, proposta pelo voto condutor do também
supracitado Acórdão no 1201-002.248, de 12/06/2018, conclui não haver dúvidas de que tais
dispêndios são lícitos, necessários, usuais ou normais ao exercício desta atividade empresarial,
restando comprovado que tais despesas se realizaram em beneficio da empresa (manutenção da
fonte produtora), o que por si só se coaduna com os preceitos do artigo 299, do RIR, sendo
prática de mercado a existência destas despesas com emplacamento e/ou pagamento do IPVA,
especialmente por questões concorrenciais.
Mesmo as respostas negativas para questão, proposta pelo voto condutor do
supracitado Acórdão no 108.08.291, de 15/04/2005, só o foram por falta de provas,
expressamente ressalvado que, muito embora ser plausível a revendedora de veículos assumir o
ônus tributário a fim de facilitar a sua competitividade no mercado, não teria ficado comprovado,
com documentos hábeis, o efetivo pagamento e esta assunção.
Parece existir certa convergência histórica de posicionamento das Turmas de
Julgamento do CARF, entendendo as despesas em questão usuais e normais nas transações,
operações e atividades das empresas do ramo de vendas de veículos estabelecidas no País; ainda,
que se trataria de despesa necessária que se realizaria em beneficio da empresa (manutenção da
fonte produtora), porquanto, prática de mercado, especialmente por questões concorrenciais.
Reitera-se que não foi objeto da autuação fiscal a comprovação de se os
pagamentos registrados na conta contábil 5.1.1.07.0010 IPVA/LICENCIAMENTO (3469),
foram efetivamente suportados pelo comerciante, utilizado na autuação o critério jurídico de
adicionar despesas não necessárias às atividades da empresa, considerando-as liberalidades da
fiscalizada em efetuar tais pagamentos, tomados como válidos pela prova do registro contábil.
Pelo exposto, também nesse ponto, não há razão para manutenção da autuação,
entendendo que as despesas em discussão são necessárias, usuais ou normais, segundo art. 47, da
Lei no 4.506/64 e art. 299, do RIR/99; e se realizaram em beneficio da manutenção da fonte
produtora ou comercializadora dos bens e serviços.
Fl. 3926
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1102-001.512 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.727828/2012-21

Tributação reflexa da CSLL

Não havendo contestação quanto a alguma questão específica, no que refere-se ao
lançamento reflexo relativo à CSLL, aplica-se o quanto delineado no voto relativo ao IRPJ.
Nesse sentido, cabe reproduzir a ementa do Acórdão CSRF no 9101-002.072, de
13/11/2014, que assim se pronunciou sobre a matéria:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL - TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
Dada a intima relação de causa e efeito entre eles existente, se aplica ao lançamento
reflexo o decidido no processo principal de IRPJ.

Conclusão

Pelo exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário, e, no mérito,
em dar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Fenelon Moscoso de Almeida

Fl. 3927
DF CARF MF
Original